Tribunal: TJMT
Processo: 0008675-04.2013.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008675-04.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO WILLIAM MARCOLINO - CPF: 001.110.751-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARICE HAMERSKI - CPF: 920.997.851-04 (APELADO), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ADVOGADO), RUDINEI SOARES DA CUNHA - CPF: 014.828.599-63 (APELADO), E. F. M. (APELADO), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ASSISTENTE), FABIO WILLIAM MARCOLINO - CPF: 001.110.751-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CLÁUDIA FRANCISCATTO MARCOLINO (APELADO), RUDINEI SOARES DA CUNHA - CPF: 014.828.599-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE HAMERSKI - CPF: 920.997.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE CLÁUDIA FRANCISCATTO MARCOLINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – PARTILHA HOMOLOGADA – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão.”
(TJ-MT 10076777220208110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos do Arrolamento Sumário dos bens deixados por Cláudia Franscicatto,

formulado por
FABIO WILLIAM MARCOLINO e outro,
que homologou
“por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos a partilha do bem deixado por Claudia Franciscatto Marcolino, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

A PGJ defende a inobservância aos artigos 9, 10 e 722 do CPC. Aduz, para tanto que
“o fato de o Estado de Mato Grosso não ser parte no presente processo não impede a aplicação dos dispositivos supracitados, eis que este reveste-se da condição de terceiro interessado. Além disso, o CPC ainda prevê em seu art. 722 que, em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada.”.

No ponto argumenta que a sentença foi proferida sem que a Fazenda Pública apelante pudesse se manifestar sobre a matéria, ocasionando prejuízo indiscutível, pois, segundo defende o juízo de primeiro grau determinou a homologação da partilha e expedição de alvarás em dissonância com orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Adiante, defende a necessária suspensão do processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada como “Tema 1.074”, que trata “a "necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, parágrafo 2º, do CPC/2015”.

Requer ainda a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, aponta que “flagrante contrariedade desse dispositivo com o art.192 do CTN, uma análise sistemática do Novo CPC igualmente revela a necessidade de interpretação que compatibilize o art. 659, § 2º com os demais artigos que tratam do arrolamento.”.

Explica que tal dispositivo não possui a extensão que aparenta ter,

não se podendo extrair dessa regra a dispensa de prévia comprovação da regularidade fiscal, mas, apenas, a remissão mal formulada, reconheça-se ao art. 662 do CPC (antigo art. 1.034 do CPC/73). Tal conclusão exsurge não apenas de normas constantes de outros diplomas normativos inclusive de status superior mas das próprias regras do Novo CPC atinentes ao arrolamento. Ou seja, o artigo mencionado deve ser interpretado em consonância com o disposto no artigo 192 do CTN e 31 da Lei de Execução Fiscal, que são superiores e especial, respectivamente.

Defende que de modo algum, tanto no CPC1973 quanto o atual, se admite que o arrolamento se encerre sem a prévia comprovação de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espolio (artigos 1.031 §2º. e 1.036 §5º), havendo duas possibilidades: desde logo pagar o imposto exigido pela Fazenda ou requerer a suspensão do processo de arrolamento até que se resolvesse em definitivo a controvérsia tributária, seja administrativamente, seja judicialmente.

Assevera ainda que a Constituição Federal em seu art. 146, III, “b” estatui que compete exclusivamente à LEI COMPLEMENTAR estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre CRÉDITO TRIBUTÁRIO, o que inclui suas GARANTIAS E PRIVILÉGIOS (arts. 183 a 193 do CTN). Assim, lei ordinária não pode sobrepor-se ao disposto em lei complementar (art. 192 do CTN) para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos..

Sob outro aspecto, também explica que as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção de inventário extrajudicial, e, por expressa disposição normativa, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos.

Colaciona entendimento do STJ e TJDFT, faz ponderações a respeito da economia processual.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, representando os apelados, requer

“a suspensão do presente recurso até o julgamento do recurso especial repetitivo já afetado, para ser aplicado ao presente o futuro acórdão paradigmático a fim de não prover à apelação da recorrente, por contrariar entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, confirmando-se a sentença de primeiro grau.”.

A PGJ pugna pela rejeição da tese de inobservância do artigo 722 do CPC; não há falar em decisão surpresa, pois a legitimidade recursal provém da condição de terceiro interessado; e requer a nulidade da sentença, com a devolução do processo à origem para que se aguarde a resolução do tema 1.074 do STJ, em seguida, seja proferida nova decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, carece te interesse o pedido de concessão do efeito suspensivo, pois o formal de partilha e o alvará já foram retirados pelo inventariante, desde 05/08/2021.

Pois bem.

Recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do Arrolamento Sumário dos bens deixados por Cláudia Franscicatto, formulado por FABIO WILLIAM MARCOLINO e outro que homologou “por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos a partilha do bem deixado por Claudia Franciscatto Marcolino, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074.

Com razão. De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que versa sobre o Tema 1074, datado de 17.11.2020, que será submetida a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1ª Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020 – negritei)

O acordão de afetação foi julgado em 20.10.2.020, publicado em 17.11.2.020, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos, contudo, a MMª. Juíza, sem observar o prazo fixado no decisum oriundo do c. STJ, proferiu sentença em 28/05/2021, sem a juntada do comprovante de pagamento ou de isenção do ITCMD. Portanto, há que se declarar a nulidade da sentença.

A respeito já decidiu o TJ/MT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015.” 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.” (RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS - SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão.” (TJ-MT 10076777220208110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e, em consonância com a PGJ,
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja proferido nova sentença, após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, que versa sobre o Tema 1074.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022